Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702314-74.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO GONCALVES DE ABREU, VELOX SOLUCOES TECNICAS EM TRANSPORTES LTDA RECORRIDO: VELOX SOLUCOES TECNICAS EM TRANSPORTES LTDA, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., RICARDO GONCALVES DE ABREU DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por RICARDO GONCALVES DE ABREU e por VELOX SOLUCOES TECNICAS EM TRANSPORTES LTDA. DECIDO. 1. Recurso de RICARDO GONCALVES DE ABREU. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e concedido prazo de 48 horas para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, o recorrente não apresentou os referidos comprovantes (ID 38593997 e 38885188). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. 2. Recurso de VELOX SOLUCOES TECNICAS EM TRANSPORTES LTDA. Por não ser possível a identificação do código de barras nos comprovantes de pagamento de ID 38353621 - Pág. 1/2, a decisão de ID 38593997 concedeu ao réu recorrente o prazo de 48h para juntada dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento de preparo e custas processuais (com o respectivo código de barras), comando que não foi atendido pelo réu (ID 38885188). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, e art. 29, inciso I, e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO A AMBOS OS RECURSOS com fulcro no art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente Velox Soluções Técnicas em Transportes ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.